Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722777-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RICARDO LOPES CORREIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o agravante a juntar o Relatório da Situação Processual Executória, a fim de instruir o recurso e possibilitar o exame das condições do cumprimento da pena. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 13:31:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator